Tribunal: TJMT
Processo: 1005146-56.2020.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005146-56.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.343.560/0001-19 (APELANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (APELADO), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (APELADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA CHRISTIANE SOARES - CPF: 821.015.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005146-56.2020.8.11.0055

APELANTE: PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CURSO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – AÇÃO AUTÔNOMA PARA COBRANÇA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial devem ser buscados na própria lide, ainda que o advogado tenha sido destituído. Portanto, é desnecessária a propositura de outra Ação visando a cobrança do executado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005146-56.2020.8.11.0055

APELANTE: PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Honorários Advocatícios extinta sem resolução do mérito ante a ausência de interesse recursal, com amparo no art. 485, VI, do CPC, sem condenação em custas, pois já recolhidas, e sem honorários, pois não formada a angularização processual.

O apelante argumenta que defendeu os interesses do credor (Banco da Amazônia) na Execução de Título Extrajudicial n. 0001085-58.2009.811.0055, 1ª Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra.

Justifica que, em virtude do término do respectivo contrato em novembro de 2020 e da demora na Execução em decorrência dos inúmeros Recursos manejados pelo executado Geraldo de Barros Carvalho, além do receio de prescrição do seu direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, optou por executá-los em autos apartados e não na lide principal.

Sustenta que a contraprestação pelo serviço prestado é assegurada no §1º do art. 24 da Lei 8.906/94, ante a autonomia dos honorários do advogado.

Aduz que é equivocada a interpretação conferida pelo juízo de origem aos artigos 827, §2º, 831, 868, 907 e 916, todos do CPC, de que os honorários fixados na Execução só podem ser executados naquela demanda.

Sem contrarrazões, visto que não formada a angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005146-56.2020.8.11.0055

APELANTE: PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Cumprimento de Sentença, que posteriormente denominou de Execução de Honorários Sucumbenciais fixados no despacho inicial proferido na Ação de Execução proposta contra os ora apelados, extinta sob estes fundamentos:

“
PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuizara o vertente cumprimento de sentença em face de GERALDO BARROS CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO e GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, todos qualificados nos autos.

No id. 40041128 fora determinado o seguinte:

“Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) justificar a pertinência de se executar em autos apartados e pelo procedimento de cumprimento de sentença os honorários advocatícios fixados no limiar de execução por título extrajudicial, (b) decotar o 1/5 como defendido na exordial e (c) apresentar as três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como outros documentos que achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

(...)

Dessa feita, a parte exequente, no Id. 42459411, assinalou que, em verdade, buscava a execução dos honorários advocatícios arbitrados na execução de título extrajudicial, bem como que o digno advogado Marcelo Augusto Borges passou a integrar o vertente feito, de modo que a execução se daria pela integralidade dos honorários advocatícios. No mais, promoveu o recolhimento das custas processuais (42459416).

Pois bem.

A leitura dos artigos 827, § 2º, 831, 868, 907 e 916, todos CPC, traz à luz que o processo de execução de título extrajudicial fora concebido com o propósito de que os honorários advocatícios nele arbitrados sejam, igualmente, nele executados, agregando-se ao pagamento do principal.

Essa imposição funda-se na ideia de que, se já há atos expropriatórios para o recebimento do débito principal, porque não haveria para também alcançar o pagamento do valor dos honorários advocatícios, sempre na linha de raciocínio preconizado pelo princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

Afinal, caso aceito o pedido aqui apresentado, estar-se-ia replicando indevida e desnecessariamente os atos processuais.

O fato de estar ou não em vigência o respectivo contrato de prestação de serviços advocatícios do digno advogado exequente não retira a base jurídica da conclusão ora lançada, pois o sucessor estará incumbido de levar adiante a execução e, ao final, repassar o que for devido.

Logo, carece de interesse processual para o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados na execução de título extrajudicial na medida em que no aludido procedimento é que se dará o recebimento. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, conforme inteligência do artigo 485, inciso VI, do CPC, haja vista a ausência de interesse processual. Custas já recolhidas
”.

Em 2009 foi ajuizada Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo Banco da Amazônia contra os aqui apelados, e arbitrados no despacho inicial honorários de R$ 20.000,00.

O apelante aduz que defendeu os interesses do credor (Banco da Amazônia) na Execução, e que o respectivo contrato se encerrou em novembro de 2020.

Acrescenta que, em virtude da demora na Execução em decorrência dos inúmeros Recursos manejados pelo executado Geraldo de Barros Carvalho, além do receio de prescrição do seu direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, optou por executá-los em autos apartados e não na lide principal.

Sustenta que a contraprestação pelo serviço prestado é assegurada no §1º do art. 24 da Lei 8.906/94, ante a autonomia dos honorários do advogado.

A verba honorária objeto deste feito é aquela a que se refere o
caput
do art. 827 do CPC, inicialmente fixados pelo juízo
a quo
para caso de pronto pagamento.

Ocorre que a Execução ainda está em trâmite, e não se justifica a propositura de outra Ação para pleitear o recebimento, como bem lançado na sentença. Basta à parte postular ao juízo de origem que nos próprios autos lhe sejam reservados os honorários a que tem direito.

Não se trata aqui de cobrança direcionada ao próprio cliente, mas sim ao executado em Execução que não foi concluída.

Apesar do caráter autônomo dos honorários advocatícios, de consistirem em verba do próprio advogado e de o §1º do art. 824 da Lei 8906/1994 estabelecer que sua execução “
pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”
, a cobrança ocorre nos mesmos autos, e, como já mencionado, é desnecessário ingressar com outra Ação para postular esse pagamento.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021